Tribunal: STF
Processo: RE 1327814
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. LEI N. 9.363/1996. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LEI N° 9.363/96. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. Os créditos da empresa, de que trata a Lei n° 9.363/96 (crédito presumido do IPI), cujo objetivo consistiu em desonerar os produtos destinados à exportação do valor cobrado a título de PIS/PASEP e da COFINS, incidentes ao longo da cadeia produtiva não representam receita da pessoa jurídica de modo a integrar a base de cálculo do IRPJ” (fl. 100, vol. 8). 
    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento (fl. 103, vol. 8). 
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 149 e o § 6º do art. 150 da Constituição da República.
    Argumenta que “o v. acórdão não reconhecera a fluência do prazo prescricional quinquenal, na forma do art. 168, do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005” (fl. 5, vol.9).
    Assevera que “o reconhecimento da exclusão do ressarcimento a título de crédito de IPI implica em concessão de uma desoneração tributária ao arrepio do § 6º do art. 150 da CF/88” (fl. 15, vol.9).
    Pede “que o presente recurso extraordinário seja admitido e provido, para o efeito de ser restabelecida a plena vigência ao art. 149, par. 2º, inc. I, e ao art. 150, par. 6º, ambos da CF/88, bem como aplicando-se o prazo prescricional adotado por essa e. Corte Suprema, reformando-se o acórdão recorrido de modo a que seja denegada a segurança” (fl. 18, vol. 9). 
    3. Em juízo de retratação parcial, o Tribunal de origem decidiu sobre o prazo prescricional, nos seguintes termos:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PRESCRIÇÃO. LC 118/05. MATÉRIA JULGADA NO SUPPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. ART. 543-B, § 3°, E ART. 557, § 1°-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Tributo sujeito a lançamento por homologação. Prescrição de recolhimentos efetuados há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda. Marco temporal eleito pelo Supremo Tribunal Federal para aplicabilidade da LC n° 118/05. Divergência entre o prazo de prescrição adotado no acórdão anteriormente proferido e a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal. Retratação parcial do julgamento. Art. 543-B, § 3º, e art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil” (fl. 67, vol. 9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação parcial, assentou haver “divergência entre o prazo de prescrição adotado no acórdão anteriormente proferido e a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal” e “declar[ou] a prescrição do direito à repetição dos recolhimentos efetuados anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente demanda” (fl. 64, vol. 9).
    Quanto a essa matéria, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal, pelo prejuízo do recurso extraordinário no ponto, declarada pelo Tribunal de origem.
    6. Permanece para apreciação a controvérsia referente à exclusão dos valores decorrentes do crédito presumido de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ.
    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “No mérito, o MM. Juízo a quo decidiu a lide com excelência. Transcrevo excertos da sentença, cujos fundamentos integro ao voto como razões de decidir: (-) Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante objetiva provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de excluir o valor ressarcido a título de crédito presumido do IPI da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ. (…) - Do crédito presumido de IPI. O crédito presumido de IPI foi instituído pela Lei 9.363/96 e teve por escopo desonerar os produtos destinados à exportação do valor cobrado a título de PIS/PASEP e da COFINS incidentes ao longo de toda a cadeia produtiva. (…) Como se vê, o crédito presumido de IPI consiste no ressarcimento das contribuições para o PIS e a COFINS inseridas no preço das matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos pelo fabricante para a industrialização de produtos exportados. Dessa forma, considerando que o valor das contribuições do PIS e da COFINS são lançadas juntamente com o preço dos insumos, tais exações acabam integrando o valor do preço final da mercadoria. Nesse contexto, como o crédito presumido de IPI visa ao ressarcimento das referidas contribuições, ele não configura receita, mas valor retificador de custo, oriundo dos insumos comprados pelo produtor, em cujos preços foram agregados os valores do PIS e da COFINS, de forma cumulativa. (…) Assim, definido que o crédito presumido de IPI não constitui receita, passa-se à análise da base de cálculo do tributo questionado. - Da base de cálculo do IRPJ. A forma de apuração da base de cálculo do IRPJ vem disciplinada no Regulamento do Imposto de Renda - RIR /1999 (Decreto n. 3000, de 26 de março de 1999), que assim dispõe: (…) Da legislação supramencionada, verifica-se que a base de cálculo do IRPJ para as empresas tributadas pelo lucro presumido será determinada pela aplicação de um percentual sobre a receita bruta, a qual compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia. De igual modo, os valores oriundos da recuperação dos custos e despesas integram a base de cálculo do IRPJ, salvo quando atinentes a períodos nos quais o contribuinte tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido, ou ainda no lucro real, quando não os tenha deduzido no período anterior. No caso em tela, considerando que a impetrante optou pelo regime de tributação de lucro presumido, o montante decorrente da recuperação dos custos, no caso o crédito presumido do IPI, não deve compor a base de cálculo do IRPJ apurado. - Da compensação. Os valores indevidamente recolhidos poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, a teor do disposto no art. 74 da Lei n. 9.430/96, com a redação que lhe deu o art. 49 da Lei n. 10.637/02. Contudo, em observância ao artigo 170-A do CTN, introduzido pela Lei Complementar n. 104/01, é vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial” (fls. 93-96, vol. 8).
    A apreciação do pleito recursal exigiria o exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.363/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. IRPJ. IPI. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.294.381-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 19.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INCENTIVO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. LEI 9.363/1996. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A discussão sobre a possibilidade de inclusão dos valores relativos a energia elétrica e combustível na base de cálculo do crédito presumido de IPI, à luz da Lei federal 9.363/1996, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus do prequestionamento de matéria constitucional, porquanto se depreende da apelação litígio de índole estritamente legal, assim como não houve embargos de declaração para a satisfação desse pressuposto de admissibilidade recursal. Regência do CPC/1973. 3. Não se versa acerca do conceito constitucional de receita bruta nesta demanda, de modo que a integração de incentivos fiscais na base de cálculo das contribuição ao PIS e COFINS não é temática posta no presente feito. Tema 504 (RE-RG 593.544, de relatoria atual do Ministro Luís Roberto Barroso). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.033.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DAS LEIS NS. 9.363/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.295.595-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CONTRÓVERSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI. Dissentir de tal entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.278.006-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora